Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. BEM APREENDIDO. RÉU NÃO CITADO/INTIMADO.
1. A pretensão do credor de obter a liberação da restrição do veículo e assim poder proceder a alienação do bem, sem que o devedor tenha sido citado/intimado para pagar o débito, se mostra em desconformidade com o ordenamento legal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.